Tribunal: TJMT
Processo: 1015703-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015703-39.2021.8.11.0000
Recorrente: Elton Dal Molin
Recorrido: Banco Bradesco S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Elton Dal Molin, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107431475):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESGOTAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM ALIENADO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Com efeito, consoante dispõe o art. 49, § 3.o da Lei 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial.
De acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os credores fiduciários não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de impedir o soerguimento da devedora Recuperanda.
Na hipótese, esgotado o prazo de suspensão (período de blindagem) previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05 e, não havendo provas nos autos da imprescindibilidade do bem alienado fiduciariamente para o Agravante dono da empresa recuperanda, não há falar em suspensão da busca e apreensão”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1015703-39.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 27/10/2021, p. 04/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 116203488.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Elton Dal Molin, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Busca e Apreensão n. 1007815-93.2021.8.11.0040, movida pela instituição financeira Banco Bradesco S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda em favor do banco agravado.
A parte recorrente alega violação aos artigos aos artigos 6o, §4o, 47 e 49, §3o da Lei 11.101/05, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é proibida “a retirada (ou a venda) de bens de capital essenciais às atividades empresariais das recuperandas, tal como são os bens imóveis em questão para o Recorrente, na medida em que os imóveis objeto da garantia consistem nas Fazendas onde são cultivados milho e soja, essenciais para a manutenção da atividade empresarial”.
Recurso tempestivo (id 118486455) e preparado (id 118168465).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 118927474.
Contrarrazões no id 121925971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 6o, §4o, 47 e 49, §3o da Lei 11.101/05, amparada na assertiva de que “uma vez que os bens imóveis são essenciais à atividade, a teratologia contida no v. acórdão, que houve por violar o trecho final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05, decorre do fato de o legislador previu a impossibilidade de retirada de bens essenciais – que são, em exatidão, bens necessários para o exercício da atividade empresarial do Recorrente”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Nessa linha de raciocínio, sem olvidar que a atividade primordial do Agravante é a exploração da agricultura e que o bem em questão, em tese, viabiliza as atividades, não há prova cabal e segura de que o bem é essencial à continuidade da sua atividade.
Em outras palavras, verifica-se que a Agravante não trouxe qualquer documento que demonstre que o bem apreendido era o único bem utilizado para a atividade da empresa, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação, restando frágil a prova trazida a fim de justificar a essencialidade do bem”. (id 107431475 - Pág. 5)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a não comprovação da essencialidade dos bens do recorrente para a sua atividade empresarial, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. VERIFICAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. ‘Inexiste ofensa ao art. 833, V, do CPC/2015, na medida em que o eg. Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora do bem, por entender que inexiste prova inequívoca da imprescindibilidade do veículo objeto de penhora para o trabalho do recorrente’. (AgInt no REsp 1888565/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021).
2. Na espécie, o acolhimento da pretensão recursal quanto à essencialidade do veículo para o exercício da atividade profissional da parte agravante demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1757770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021). [g.n.]
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça